Tribunal: TJBA
Processo: 0013757-97.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013757-97.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CITEL CONST CIVIL TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LIMITADA - ME e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, ARACY DE PAULA DELFINO, MARIANA SANTOS DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO SOLAR DOS PASSAROS

Advogado(s)
:
EMANOEL MESSIAS ROCHA, MARGARIDA MARIA SILVA ROCHA, REBECA RAMOS GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E PROVA. DEFERIMENTO INDEVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito a ação, por abandono da causa (art. 485, II, do CPC). A sentença também concedeu, de ofício, os benefícios da justiça gratuita ao autor/apelado e deixou de se manifestar sobre a condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da concessão ex officio dos benefícios da justiça gratuita ao autor sem requerimento ou prova da hipossuficiência, bem como a necessidade de condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em decorrência da extinção do feito por abandono, com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita exige requerimento e comprovação da insuficiência financeira (CPC, art. 98), sendo inaplicável de forma automática a pessoas jurídicas, inclusive condomínios, nos termos da Súmula 481/STJ.

4. O autor não formulou pedido de concessão do benefício, nem apresentou elementos que justificassem a concessão da gratuidade, motivo pelo qual o deferimento é indevido.

5. Aplica-se o princípio da causalidade nos casos de extinção do processo por abandono, impondo-se ao autor o pagamento das custas processuais e honorários, consoante art. 85, §§2º e 10, do CPC.

6. À luz do Tema 1076/STJ, considerando o valor irrisório da causa (R$ 510,00) e a baixa complexidade da demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 2.000,00, por equidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido para afastar a gratuidade da justiça concedida de ofício ao autor e condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$2.000,00
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
0013757-97.2010.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como parte recorrente CITEL CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA. e parte recorrida CONDOMÍNIO SOLAR DOS PÁSSAROS:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora